Tribunal: TJDFT
Processo: 0725303-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725303-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de cumprimento de sentença da ação coletiva n. 0709326-48.2022.8.07.0018, julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. A decisão agravada extinguiu a execução, sem resolução do mérito, em relação a alguns substituídos, homologou planilhas de cálculo para outros, reconheceu inexistência de valores a serem executados diante de incorporações salariais, e fixou honorários sucumbenciais contra os exequentes. Em suas razões, o agravante alega que a decisão ignorou a coisa julgada formada na ação coletiva, a qual reconheceu o direito ao recebimento da Gratificação de Regência de Classe (GARC) a todos os professores substituídos aposentados, independentemente de comprovação individual de exercício em regência de classe na data da aposentadoria. Argumenta que, no título executivo, está expressamente reconhecido que todos os representados estavam em regência de classe, conforme decidido na sentença originária e nos acórdãos subsequentes que a mantiveram. Aduz que a exigência de documentos comprobatórios por parte do Juízo a quo está em desacordo com os efeitos da coisa julgada e representa reexame indevido da matéria. Além disso, destaca que a ausência de fichas financeiras por parte do Distrito Federal impossibilitou a realização de cálculos individualizados, o que motivou a adoção de valores por paradigma, conforme autoriza o art. 524, §5o, do CPC. Reforça que o ente público foi devidamente intimado a apresentar a documentação e permaneceu inerte, atraindo, assim, os efeitos legais da sua omissão. Destaca, ainda, que a decisão que afastou a legitimidade de alguns substituídos e reconheceu a quitação administrativa baseada na incorporação da gratificação violou frontalmente a coisa julgada. Ressalta que a Lei n. 696/1994, invocada como fundamento da incorporação, é expressamente inaplicável aos aposentados abrangidos pela Lei n. 202/1991, como previsto em seu art. 2o, §2o. Argumenta que o valor incorporado deve ser considerado apenas para fins de abatimento parcial da execução, e não como quitação integral. Argumenta, também, pela inaplicabilidade da condenação em honorários sucumbenciais, defendendo a observância do princípio da causalidade, uma vez que o Distrito Federal deu causa ao ajuizamento da execução ao descumprir determinação judicial de apresentação de documentos. Alega que, ainda que se reconhecesse algum excesso de execução, tal fato não deveria implicar em condenação em honorários, tendo em vista a atuação dos procuradores do Distrito Federal limitada a matéria exclusivamente de direito. Requer, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de evitar prejuízo irreparável aos exequentes, e, no mérito, pleiteia a reforma da decisão para que: (i) seja reconhecido o direito dos substituídos ao recebimento da gratificação conforme o título executivo; (ii) sejam considerados válidos os cálculos apresentados com base nos valores por paradigma, ante a omissão do Distrito Federal; (iii) sejam afastadas as extinções de execução sem resolução de mérito; (iv) seja afastada a aplicação da Lei no 696/1994 aos substituídos; e (v) seja revista a condenação em honorários advocatícios com fixação por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Preparo regular (ID 73234442). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso visa suspender o prosseguimento da execução até a adequada definição dos parâmetros de cálculos a serem efetivamente aplicados. Na hipótese, embora a parte agravante tenha asseverado que a continuidade do feito executivo pode causar lesão aos substituídos, não restou demostrado objetivamente a presença do risco de dano, notadamente porque eventual pagamento a menor poderia ser complementado oportunamente, o que obsta o reconhecimento da existência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Portanto, considero que eventual acolhimento da pretensão de mérito do recurso pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator